Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO ESPECIAL (213) No processo: 0714327-07.2023.8.07.0009 RECORRENTE: AILTON DOS REIS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por AILTON DOS REIS DA SILVA (ID 63221602), no qual a Defesa informou que apresentará as razões recursais nesta instância, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. 2. Providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a retificação da autuação dos autos no sistema PJE, a fim de que conste como CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL. Após, intime-se a Defesa do apelante para apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.